Tribunal: TJBA
Processo: 8007474-60.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-02
Data de publicação: 2026-04-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8007474-60.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RIBEIRA DO POMBAL-BA Advogado(s): F/J ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E DESCUMPRIMENTO DO PRAZO NONAGESIMAL DE REAVALIAÇÃO. ORDEM CONHECIDA EM PARTE E PARCIALMENTE CONCEDIDA. I. Caso em exame 1. Habeas corpus liberatório, com pedido liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado da Bahia em favor de Wesly Santos Cruz Costa, preso preventivamente desde 10.05.2025, apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Ribeira do Pombal/BA. O paciente é acusado pela prática de homicídio qualificado tentado (art. 121, §2.º, I e II, c/c art. 14, II, do CP), em concurso com outro agente, por ter desferido 07 (sete) golpes de faca na região torácica da vítima, motivado por ciúmes. 2. A impetrante alega: (i) ausência de fundamentação idônea na decisão que decretou e manteve a prisão preventiva; (ii) ausência dos requisitos do art. 312 do CPP, destacando as condições pessoais favoráveis do paciente (primariedade, residência fixa e ocupação lícita; e (iii) excesso de prazo em razão do descumprimento do prazo nonagesimal previsto no art. 316, parágrafo único, do CPP, uma vez que a última decisão foi proferida em 23.09.2025 sem nova reavaliação desde então. Requer o relaxamento da prisão ou, subsidiariamente, sua revogação. II. Questão em discussão 3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a decisão que decretou e manteve a prisão preventiva do paciente possui fundamentação idônea e se estão presentes os requisitos do art. 312 do CPP, especialmente diante das condições pessoais favoráveis alegadas; e (ii) saber se o descumprimento do prazo nonagesimal de reavaliação previsto no art. 316, parágrafo único, do CPP configura constrangimento ilegal apto a ensejar a automática revogação da prisão preventiva. III. Razões de decidir 4. A decisão que manteve a prisão preventiva do paciente encontra-se devidamente fundamentada em elementos concretos e específicos do caso, com menção expressa à gravidade concreta da conduta — sete golpes de faca na região torácica da vítima, desferidos por dois agentes previamente encapuzados para dificultar sua identificação, motivados por ciúmes — circunstâncias que evidenciam elevado grau de periculosidade e justificam a custódia cautelar para garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal. 5. Estão presentes os requisitos do art. 312 do CPP: o fumus commissi delicti é evidenciado pelos indícios de autoria e materialidade constantes dos autos, e o periculum libertatis manifesta-se na necessidade de resguardar a ordem pública diante da gravidade concreta do delito. 6. As condições pessoais favoráveis do paciente (primariedade, residência fixa e ocupação lícita) não possuem, por si sós, o condão de revogar a prisão preventiva quando presentes elementos concretos que justificam a segregação cautelar, conforme jurisprudência pacificada nos Tribunais Superiores. 7. A mera extrapolação do prazo nonagesimal do art. 316, parágrafo único, do CPP não implica automática revogação da prisão preventiva. O Plenário do STF, no julgamento da SL 1.395/SP (j. 15.10.2020), firmou tese no sentido de que a inobservância do prazo apenas exige que o juízo competente seja instado a reavaliar a legalidade e atualidade de seus fundamentos. O STJ adota o mesmo entendimento, tratando o prazo como não peremptório. 8. Não obstante, a omissão da autoridade coatora em proceder à reavaliação periódica da prisão preventiva — permanecendo inerte após o prazo nonagesimal — justifica a intervenção desta Corte para determinar que o juízo de primeiro grau reavalie a necessidade de manutenção da custódia, nos termos do art. 316, parágrafo único, do CPP. 9. Ante a presença de hipótese autorizadora da custódia cautelar, as medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP revelam-se inadequadas e insuficientes para o fim colimado. IV. Dispositivo e tese 10. Ordem conhecida em parte e, nessa extensão, parcialmente concedida, somente para determinar ao Juízo de origem que proceda à nova reavaliação da prisão preventiva do paciente, nos termos do art. 316, parágrafo único, do CPP. Tese de julgamento: "1. A mera extrapolação do prazo nonagesimal do art. 316, parágrafo único, do CPP não implica automática revogação da prisão preventiva, devendo o juízo competente ser instado a reavaliar a legalidade e a atualidade de seus fundamentos. 2. A decisão que mantém a prisão preventiva com base em elementos concretos do caso — gravidade do modus operandi, periculosidade evidenciada e necessidade de resguardar a ordem pública — possui fundamentação idônea e atende aos requisitos do art. 312 do CPP. 3. Condições pessoais favoráveis do paciente (primariedade, residência fixa e ocupação lícita) não afastam, por si sós, a prisão preventiva quando presentes elementos concretos que justificam a segregação cautelar. __________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXIV, "a"; CPP, arts. 312, 313, 316, parágrafo único, e 319; CP, art. 121, §2º, I e II, c/c art. 14, II. Jurisprudência relevante citada: STF, SL 1.395/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 15.10.2020; STJ, AgRg no HC n. 794.811/RJ, Rel. Min. Laurita Vaz, 6ª Turma, j. 22.05.2023, DJe 26.05.2023; STJ, AgRg no HC n. 949.823/MG, Rel. Min. Messod Azulay Neto, 5ª Turma, j. 19.11.2024, DJe 29.11.2024; STJ, AgRg no RHC n. 169.803/ES, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 13.02.2023, DJe 22.02.2023; STJ, RHC n. 136.209/RJ, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 04.05.2021, DJe 10.05.2021; STJ, AgRg no HC n. 592.026/RS, Rel. Min. Laurita Vaz, 6ª Turma, j. 15.09.2020, DJe 29.09.2020. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Habeas Corpus n.º 8007474-60.2026.8.05.0000, impetrado pela Defensoria Pública do Estado da Bahia, em favor de WESLY SANTOS CRUZ COSTA, apontando como Autoridade Coatora o MM. Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Ribeira do Pombal/BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1.ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER em parte e, nessa extensão, CONCEDER parcialmente a Ordem de Habeas Corpus, a fim de que o Juízo Impetrado reavalie a prisão preventiva do Paciente, como exige o art. 316, parágrafo único, do CPP, tudo nos termos do voto da Relatora. IVONE BESSA RAMOS Desembargadora Relatora